Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711815-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO LEMOS DE OLIVEIRA, CLAUDIO WESLANGES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL VAZ DOS SANTOS, NEY ANTONIO BABY NETO AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INACIO LEMOS DE OLIVEIRA, CLAUDIO WESLANGES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL VAZ DOS SANTOS e NEY ANTONIO BABY NETO em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n.0702601-09.2023.8.07.0018, impetrado pelos agravantes contra ato imputado ao CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152911781 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo da demora. No agravo de instrumento interposto (ID 45208986), os agravantes afirmam que são candidatos às vagas de oficial dos quadros administrativos – QOPMA, regido pelo Edital n. 66/2022 DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022, voltado a selecionar, no âmbito da corporação, candidatos para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Relatam que tiveram suas inscrições obstadas em razão da idade mínima de tempo de serviço policial militar (18 anos), dada a exigência contida no item 3.1.2 do Edital Normativo. Alegam que a regra editalícia deve ser afastada neste ponto, uma vez que restringe o alcance do dispositivo do artigo 32, inciso III, da Lei no 12.086/09. Acrescentam que a Lei Distrital no 7.289/84 trata “serviço policial militar” e “tempo de efetivo serviço” como sinônimos, desconsiderando o preceito contido no artigo 121, §1o, inciso I, em que o “tempo efetivo de serviço” considera o serviço prestado diretamente na corporação, como também o prestado nas Forças Armadas ou em outras Polícias Militares. Tece arrazoado acerca do erro de julgamento na apreciação do mérito da demanda em juízo de cognição sumária, porquanto a Magistrada de primeiro grau teria dado interpretação única ao artigo 32, inciso III, da Lei no 12.086/09, excluindo as demais, sem observar que os agravantes teriam mais de 20 (vinte) anos de serviço policial militar. Asseveram que a exigência de possuir 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, na data de inscrição, não encontra respaldo constitucional, nos termos da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. Fundamentam o perigo de dano no fato de que a prova será realizada em 16/04/2023. Com estes argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as suas inscrições no processo seletivo CHOAEM no 66/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022.Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela provisória vindicada em caráter antecipado. Preparo recolhido (ID 45212161 e 45212162). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 45307446, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 47166432), o agravado defende que os agravantes foram desclassificados por não terem preenchido o pressuposto necessário na análise regularmente realizada, nos termos da lei e do Edital do concurso. Postula, assim, o desprovimento do recurso. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença, no dia 23 de maio de 2023, pela qual denegou-se a segurança vindicada no mandamus impetrado pelos agravantes, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, por entender a d. Magistrada sentenciante inexistir, na espécie, direito líquido e certo amparável na estreita via mandamental (ID 159330370 do processo originário). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 14:13:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora